Tribunal: STF
Processo: HC 249929
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Murilo Nunes Almeida em favor de Pablo Rodrigues Robert contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 950.175/RJ, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RÉU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido.” (eDOC 22)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 147, caput, do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Sustentam a inocorrência das ameaças aos policiais militares e a ausência de provas concretas para a decretação da prisão preventiva. (p. 4-5)



    Alegam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 7)



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 7)



    Ao final, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trechos do acórdão impugnado:



    “O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade. 



    No mérito, todavia, não deve ser provido. 



    A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, observa-se nos autos que a constrição cautelar do custodiado está devidamente justificada pela necessidade de garantir a ordem pública. A gravidade concreta da conduta delituosa, bem como a periculosidade social do custodiado, são evidenciadas por suas ameaças de morte dirigidas aos policiais durante sua detenção em flagrante. Esses elementos demonstram a seriedade de sua conduta e constituem fundamentos robustos para a manutenção da medida cautelar, uma vez que revelam o potencial risco à integridade física dos agentes da lei e à sociedade como um todo. Portanto, fica evidenciada a adequação e a necessidade da medida constritiva em questão. 



    A corroborar: AgRg no HC n. 934.192/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/10/2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 22, p. 2)



    Embora a quantidade de droga apreendida seja pequena, vê-se que a argumentação da decretação da medida cautelar baseou-se no fato do paciente ter proferido ameaças aos policiais militares, no momento da prisão em flagrante. Nesse sentido, depreende-se que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada em razão da preservação da ordem pública.



    Destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Ademais, ressalto não ser possível a aplicação de medidas cautelares mais brandas, pelo fato do denunciado ser reincidente. Para ilustrar, colho trecho da denúncia do Ministério Público: “Por outro lado, registre-se que o acusado foi recentemente condenado por tráfico de drogas nos autos do processo n.º 0801727- 34.2022.8.19.0050, aguardando o feito o julgamento de recurso, dado que reforça a necessidade da prisão para evitar a reiteração delituosa.” (eDOC 4, p. 4).



    Nesta toada, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). PEDIDO DE ABOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ARMA. CORRETA SUBSUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE OFÍCIO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III – Para fins de impedimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime, tal como disposto no art. 63 do Código Penal. IV – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas...” (RHC 240.210 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. TAXATIVIDADE. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AFASTAMENTO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do STJ e desta Suprema Corte são firmes quanto à impossibilidade de aplicar a causa de diminuição de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas aos portadores de maus antecedentes ou aos reincidentes. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 226.708 ED-AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente